Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702120-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DOMINGUEZ FEIJO AGRAVADO: CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DOMINGUEZ FEIJOO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Cobrança de Aluguéis n. 0721665-04.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68102142, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse as rendas auferidas além dos proventos auferidos junto à Secretaria de Estado de Saúde, e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 68530398, o patrono informou o óbito do agravante e postulou a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros na ação originária. Acostou a certidão de óbito sob o ID 68530399. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 68599031, deferiu a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros na ação originária. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 238089100), no dia 13/06/2025, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito. Ressalta-se que a sentença transitou em julgado em 11/07/2025 (ID 242629003, origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, o qual no curso do processo, veio a óbito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 12:08:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora